Tribunal: TJDFT
Processo: 0736304-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE CONFORMIDADE. TEMAS 339 E 784 DO STF. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com as orientações firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no AI 791.292 e no RE 837311, paradigmas dos Temas 339 e 784 da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte.
II – Agravo interno conhecido e não provido.